Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de microempresa regularmente extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sujeito passivo da obrigação tributária pode ser o contribuinte, diretamente relacionado ao fato gerador, ou o responsável, cuja obrigação decorre de expressa previsão legal, conforme o art. 121 do Código Tributário Nacional.
4. A responsabilidade de terceiros, como sócios e administradores, exige vínculo com o fato gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 128 do Código Tributário Nacional.
5. A responsabilização de sócios por débitos da sociedade depende da verificação de infração legal, mas pode ocorrer em caráter subsidiário, conforme o art. 134 do Código Tributário Nacional.
6. A Lei Complementar no 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar no 147/2014, simplificou a baixa de microempresas e empresas de pequeno porte sem exonerar os sócios de débitos remanescentes, ao permitir o lançamento e cobrança posteriores, inclusive após a extinção formal da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A dissolução regular de microempresa não exime os sócios da responsabilidade tributária, o que permite o redirecionamento da execução fiscal com base no art. 134, inc. VII, do Código Tributário Nacional. 2. A baixa da empresa sem apresentação de certidões de regularidade não impede o lançamento e a cobrança de débitos anteriores ou posteriores à extinção, conforme o art. 9o da Lei Complementar no 123/2006. 3. Cabe ao sócio comprovar a ausência de bens recebidos na liquidação ou a inexistência de benefício patrimonial para afastar sua responsabilidade pelos débitos da sociedade extinta.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 128, 134, VII, e 135; LC no 123/2006, art. 9o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3.5.2022.